Tribunal: TJDFT
Processo: 0718322-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora, em princípio, a verba oriunda de restituição de imposto de renda seja impenhorável, é admitida a penhora se esta for proveniente de outros rendimentos, não previstos no artigo 833, IV, do CPC.
2. Não havendo demonstração no sentido de que a verba decorre de remuneração ou salário, não resulta caracterizada a natureza alimentar, admitindo-se, assim, a constrição de crédito de restituição de imposto de renda.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido